Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716887-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luiz Volmar de Bona Agravado: Dionisio Jose Krewer D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Volmar de Bona contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0024817-08.2013.8.07.0001. Observa-se que o mandado de intimação do agravado não foi cumprido, pois o endereço fornecido não foi localizado (Id. 2981466). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe o endereço atualizado com o intuito de que seja promovida a intimação do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator